Tribunal: STJ
Processo: 0368993-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038029 - SP (2025/0368993-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAS JOAO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
OUTRO NOME
: JOAZ JOÃO DA SILVA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus por se tratar de mera reiteração de impetração anterior. Nas razões
recursais, o agravante limita-se a reiterar a tese meritória exposta na impetração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição dos
argumentos já apresentados no
é suficiente para o conhecimento
habeas corpus
do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma
concreta e efetiva, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do recurso.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo regimental.
5. A reiteração dos argumentos apresentados no
não atende aos
habeas corpus
requisitos normativos para o conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não conhecido.
CPC,
§ 1o; CPP,
o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
art. 3
parágrafo único, inciso I.
art. 253,
Documento eletrônico VDA53270567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 68b18a57-d65c-427c-95f1-b15b78fddef4

STJ, AgRg no HC 841.050/ES, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
8/10/2024;
957.293/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC n. 187.667/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
11/12/2024;
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 68b18a57-d65c-427c-95f1-b15b78fddef4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038029 - SP (2025/0368993-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAS JOAO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
OUTRO NOME
: JOAZ JOÃO DA SILVA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus por se tratar de mera reiteração de impetração anterior. Nas razões
recursais, o agravante limita-se a reiterar a tese meritória exposta na impetração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição dos
argumentos já apresentados no
é suficiente para o conhecimento
habeas corpus
do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma
concreta e efetiva, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA52818915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:56
Código de Controle do Documento: 4d577a6e-f832-4269-b9ec-228a7cd48883

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo regimental.
5. A reiteração dos argumentos apresentados no
não atende aos
habeas corpus
requisitos normativos para o conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não conhecido.
CPC,
§ 1o; CPP,
o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
art. 3
parágrafo único, inciso I.
art. 253,
STJ, AgRg no HC 841.050/ES, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
8/10/2024;
957.293/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC n. 187.667/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
11/12/2024;
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAS JOAO DA SILVA contra
decisão monocrática (fls. 138-140) que não conheceu do
.
habeas corpus
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão singular não analisou o mérito
das teses defensivas, reiterando o pedido de redimensionamento da pena, com a redução da
pena-base e a aplicação da atenuante da confissão.
Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para
que seja concedida a ordem de habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser conhecida.
A decisão monocrática agravada (fls. 138-140) fundamentou o não
conhecimento do
em razão de a impetração constituir mera reprodução do
habeas corpus
n. 673.144/SP, anteriormente ajuizado em favor do mesmo paciente e
Habeas Corpus
versando sobre idênticas partes, causa de pedir e pedido.
Documento eletrônico VDA52818915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:56
Código de Controle do Documento: 4d577a6e-f832-4269-b9ec-228a7cd48883

Constatou-se, portanto, a ocorrência de reiteração de pedido, o que exaure a
competência desta Corte Superior para reexaminar a controvérsia, porquanto já prestada a
tutela jurisdicional em oportunidade anterior.
Nas razões do presente agravo regimental (fls. 144-148), todavia, o agravante
não impugnou especificamente o fundamento central da decisão agravada.
O agravante limitou-se a reafirmar a tese de mérito suscitada na inicial do
, sem, contudo, infirmar a conclusão de que o
se tratava de mera reiteração
mandamus
writ
de outro já apreciado.
O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC, c/c o
o do CPP, e, analogicamente, do
parágrafo
art. 1.021,
art. 3
art. 253,
único, inciso I, do RISTJ, e da
exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ,
efetivamente, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
Desse modo, o agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito expostos
nas razões do
, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via
writ
recursal eleita.
A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE
MUNIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR
O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão
agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos
(súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do
habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.
(...).
(AgRg no HC n. 841.050/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
08/10/2024,
11/11/2024;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE PROCESSUAL E
ESTELIONATO. NULIDADE. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz do princípio
da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de
fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da
ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos
da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no
relator
REsp n. 1.854.348/MS,
Documento eletrônico VDA52818915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:56
Código de Controle do Documento: 4d577a6e-f832-4269-b9ec-228a7cd48883

Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/6/2020,
23/6/2020)
. Precedentes.
2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário
das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de
impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n.
713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/4/2022,
3/5/2022)
3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, o agravante
manejou diversos expedientes processuais nesta Corte em decorrência da Ação
Penal n. 0008785-70.2019.8.16.0031, deflagrada em seu desfavor, em razão da
prática dos delitos de estelionato e fraude processual (arts. 171, caput, e 347,
parágrafo único, ambos do Código Penal).
4. Não se conheceu da impetração, pois a estratégia adotada pela defesa na
utilização de meios impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza
abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser
rechaçada.
5. Em vez de rebatar os fundamentos que impediram o conhecimento da
impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na
inicial do habeas corpus.
6. Quanto ao agravo de e-STJ fls. 119/123, conforme dispõe o
do
art. 1.001
Código de Processo Civil, não é cabível agravo regimental contra despachos,
por não terem estes conteúdo decisório.
7. Agravos regimentais não conhecidos (e-STJ fls. 91/103 e 119/123).
(AgRg no HC n. 957.293/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
11/12/2024,
16/12/2024;

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE.
UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão
impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão
consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte
interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
3. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica
do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e não são suficientes,
para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos
no recurso.
4. A defesa impetrou habeas corpus perante esta Corte Superior, em que
buscava a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal e a
declaração de nulidade. Na decisão agravada, o writ foi indeferido
liminarmente com base em dois fundamentos. Neste regimental, a defesa não
rebateu, como seria de rigor, ambas as razões de decidir da decisão
monocrática - cada qual suficiente, por si só, para manter a conclusão do
decisum -, motivo pelo qual o agravo não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA52818915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:56
Código de Controle do Documento: 4d577a6e-f832-4269-b9ec-228a7cd48883

5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC n. 187.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
29/4/2024,
2/5/2024;

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:56
Código de Controle do Documento: 4d577a6e-f832-4269-b9ec-228a7cd48883

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.038.029 / SP
Número Registro: 2025/0368993-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00032560520178260535 22792811620258260000 32560520178260535
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO MOREIRA
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAS JOAO DA SILVA (PRESO)
OUTRO
NOME
: JOAZ JOÃO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAS JOAO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : RONALDO MOREIRA - SP290347
OUTRO
NOME
: JOAZ JOÃO DA SILVA
Documento eletrônico VDA53242662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:41
Código de Controle do Documento: 66ba7ea6-1f27-4a8b-ba07-9469ee528cd1

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:41
Código de Controle do Documento: 66ba7ea6-1f27-4a8b-ba07-9469ee528cd1